Tribunal: TJSP
Processo: 1008046-84.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Contrato Bancário. Ação de indenização por dano moral. Descumprimento de sentença anterior que limitara o desconto de parcela mensal de empréstimo em 30% dos salários líquidos da autora. Negativação em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência. Recurso do réu.
1. Pedido de atribuição de efeito suspensivo prejudicado, porque formulado nas próprias razões de apelação e, também,

Ementa:
Apelação. Contrato Bancário. Ação de indenização por dano moral. Descumprimento de sentença anterior que limitara o desconto de parcela mensal de empréstimo em 30% dos salários líquidos da autora. Negativação em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência. Recurso do réu.
1. Pedido de atribuição de efeito suspensivo prejudicado, porque formulado nas próprias razões de apelação e, também, por sua inocuidade.
2. Parte do recurso não conhecida: relacionada à imposição à autora de obrigação de comparecer mensalmente à agência bancária. Pretensão que depende de via própria (ação autônoma ou reconvenção).
3. Julgamento ultra petita. Ocorrência em relação ao capítulo da sentença impôs condenação do réu à restituição em dobro do valor cobrado. A autora, na petição inicial, não formulou pedido algum desta espécie.
4. Dano moral configurado: reiteração de desconto de parcela do empréstimo acima do limite de 30% dos salários líquidos autora e indevida anotação restritiva em cadastro de inadimplentes. Mantida indenização no valor de R$ 5.000,00, com acréscimo de correção monetária a partir do arbitramento; e com observação, de ofício, para incidência dos juros de mora a contar da citação.
5. Obrigação de não fazer anotação restritiva em nome da autora: tutela provisória concedida na sentença: mantida a multa cominatória diária de R$ 500,00; porém com modificação para impor o limite total de R$ 50.000,00.
6. Litigância de má-fé: afastada a multa imposta. Conduta da ré constituiu a essência da causa do dano moral e não configura hipótese de dano processual prevista no artigo 80, do CPC. Modificação da sentença nesta parte.
7. Sucumbência: decaimento mínimo da autora. Manutenção a atribuição da sucumbência exclusivamente ao réu. Sentença parcialmente modificada. Recurso não conhecido em parte; e provido parcialmente na parte conhecida, com observação.